Tribunal: TJMT
Processo: 1009334-29.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009334-29.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RENATO PIRES DA FONSECA - CPF: 004.813.322-19 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISMAR SIRIO VILA REAL - CPF: 837.958.631-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1009334-29.2023.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RENATO PIRES DA FONSECA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU O CRIME IMPUTADO AO AGENTE PARA O PREVISTO NO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PEDIDO DE SUBMISSÃO DO RECORRIDO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – PROVIMENTO – FACADA EM REGIÃO POTENCIALMENTE LETAL – DÚVIDA QUANTO A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CASO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A falta de elementos de convicção seguros indicando que o recorrido agiu com intenção diversa de matar e a existência, por outro lado, de provas nos autos assinalando que a vítima foi agredida em região potencialmente letal (pescoço) com auxílio de uma faca, a denotar possível intento homicida, obstam a desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal em qualquer de suas modalidades (art. 129 do CP).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1009334-29.2023.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RENATO PIRES DA FONSECA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida nestes autos pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que desclassificou o crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, imputado ao recorrido
Renato Pires da Fonseca
,

para aquele insculpido no art. 129 do Código Penal (ID 205434402).

Inconformado, o órgão ministerial interpôs recurso em sentido estrito pugnou pela reforma de decisão, a fim de que o recorrido seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 205434417).

O recorrido, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, apresentou contrarrazões onde pugnou pelo
não provimento
da irresignação (ID 205434420).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso interposto (ID 214444150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1009334-29.2023.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RENATO PIRES DA FONSECA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrido
Renato Pires da Fonseca
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 205434339).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia
19/05/2023, por volta das 10h00, na avenida Edgar Vilela, 30, bairro Boa Esperança, nesta cidade e comarca, Ismar Siro Vila Real foi atingido por um golpe de arma branca, sofrendo a lesão corporal retratada na fotografia acostada ao Id. 119146356. O denunciado RENATO PIRES DA FONSECA foi o autor do golpe de arma branca desferido contra a vítima Ismar Siro Vila Real
”
(ID 205434339).

Afirmou-se que em vista disso, “
Renato Pires da Fonseca
deu início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstância alheia a sua vontade, pois, embora o golpe tenha sido desferido contra região vital, não atingiu a artéria carótida esquerda do pescoço da vítima
”
(ID 205434339).

Salientou-se que “
o crime foi cometido por motivo fútil, consistente no fato de o denunciado, pessoa em situação de rua, não ter gostado de a vítima ter lhe solicitado que retirasse seus pertences do imóvel pertencente àquela, local onde vinha se abrigando e guardando seus objetos pessoais. A tentativa de homicídio acima descrita foi cometida com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atacada de surpresa quando simplesmente aguardava o denunciado retirar suas roupas do imóvel e sair do local
”
(ID 205434339).

O órgão acusador relatou que “
a vítima Ismar é proprietária do imóvel localizado na avenida Edgar Vilela, 30, bairro Boa Esperança, que vem sendo irregularmente utilizado por pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Tal estado de coisas tem causado transtornos ao proprietário, uma vez que já houve o furto dos fios de energia do imóvel e os ocupantes defecam no local e deixam tudo muito bagunçado. Diante disso, no dia dos fatos, Ismar foi ao local e encontrou um morador de rua ali dormindo, tendo pedido a este que retirasse seus pertences do imóvel, no que foi prontamente atendido
”
(ID 205434339).

Entretanto, “
algumas roupas ali permaneceram, pelo que Ismar questionou o homem sobre as roupas restantes, quando foi informado que pertenciam a outra pessoa e apontou para esta, que estava na rua, ao tempo em que a chamou para retirar seus objetos. Ato contínuo, aquele indivíduo, a saber o denunciado RENATO, adentrou o imóvel e começou a organizar suas coisas, tendo Ismar permanecido de pé ao seu lado, aguardando que pegasse seus objetos e saísse do local. Eis que, do nada, de inopino, RENATO desferiu um golpe de faca contra o pescoço de Ismar, golpe este que, por meio centímetro, não atingiu sua artéria carótida
”
(ID 205434339).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 438.4.2023.16240, instaurado logo após o registro do boletim de ocorrência nº 2023.138802 e prisão em flagrante do recorrido
Renato Pires da Fonseca
.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o recorrido
Renato Pires da Fonseca
alegou “
que estava dormindo na área externa de uma casa abandonada e na manhã de hoje quando acordou deixou suas malas com roupas no local e foi até uma escola para beber água; QUE quando retornou encontrou com a vítima ISMAR SIRIO VILA REAL, atendo fogo nas malas; QUE chamou atenção da vítima, em seguida entraram em luta corporal, ocasião em que o interrogado se apoderou de pedaço de ferro e passou a golpear a vítima; QUE a vítima correu e entrou em um carro, tendo empreendido fuga; QUE o interrogado afirma que permaneceu no local e logo depois policiais chegaram o prenderam; QUE foi informado que a vítima foi ferida no pescoço e levada ao hospital
” (ID 205434893).

A vítima
Ismar Siro Vila Real
apresentou versão distinta da do recorrido, relatando:

“QUE por volta das 09:30, do dia 19/05/2023, o declarante chegou em um imóvel de sua propriedade e que está passando por obras, localizado na Av. Edgar Vieira, a avenida principal do Boa Esperança, em Cuiabá/MT, mais precisamente o imóvel situado ao lado da Drogasil; QUE vem tendo problemas com usuários de drogas e moradores de rua, que dormem no local, furtam fios de energia, defecam no local e deixam tudo no local uma bagunça; QUE no dia 19/05/2023, ao chegar no imóvel se deparou com um indivíduo, do sexo masculino, que estava dormindo no local; QUE chegou e pediu ao indivíduo que se retirasse do local e levasse consigo seus pertences; QUE o homem arrumou suas coisas e estava saindo, quando o declarante o chamou de volta, questionando ao mesmo sobre roupas que ainda permaneciam no local; QUE o indivíduo chegou a apontar para outro elemento que estava na rua, dizendo que as roupas pertenciam àquele outro homem;
QUE referido homem foi chamado pelo primeiro indivíduo e no local, permaneceu agachado pegando as roupas que estavam ali e que seriam de propriedade do mesmo; QUE enquanto o homem pegava seus pertences o declarante permaneceu ao lado aguardando que o mesmo se retirasse do local; QUE ao que menos esperava o indivíduo veio a desferir um golpe de faca contra o pescoço do declarante e saiu correndo
; QUE o declarante no primeiro momento nem viu que havia sido atingido por uma faca, achou que o homem o tivesse agredido, mas não sentiu que fosse uma facada, pois estava com o "sangue quente" naquele momento; QUE o declarante foi avisado por pessoas na rua, de que seu pescoço estava sangrando muito; QUE o declarante retornou ao seu imóvel, adentrou em seu veículo e se preparava para sair do local e buscar ajuda, momento em que o indivíduo que o agrediu, passou a jogar pedras contra o veículo, inclusive chegando a amassar a lataria; QUE como estava sangrando muito, dirigiu-se até a Base da Polícia Militar, localizada no bairro Boa Esperança, onde pediu ajuda para seu socorro, bem como informou à polícia, as características de seu agressor; [...] QUE após atendimento médico o declarante permaneceu internado por dois dias e após recebeu alta hospitalar” (ID 205434316).

Em juízo, a vítima reiterou a sua declaração, salientando que “
na hora que ele chegou, falei que não tinha condições de ficar daquela maneira, que eles já deram prejuízos dentro do imóvel roubando fios, que eu já tive muitos prejuízos, que não tinha condições de ficar dessa forma.
Em seguida ele agachou para catar as coisas e, no que ele agachou, ele pulou no meu pescoço e me esfaqueou
. A lesão deu oito pontos. A médica que me atendeu no pronto atendimento disse que nasci de novo
” (Extrato da decisão de desclassificação – ID 205434402).

De sua parte, o PMMT
Fernando dos Santos Alves
relatou durante a fase instrutória, que no local “
tinha uma mala, com uma roupa queimada. Não a mala queimada, tinha uma roupa próxima da mala
. (...)
estava queimada uma parte dela, não tinha fumaça
” (Extrato da decisão de desclassificação – ID 205434402).

Na fase judicial, o apelante optou pelo direito de permanecer em silêncio.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu decisão desclassificando o crime, pois entendeu que “
não há nos autos qualquer indício de que a atuação do acusado tenha sido impedida por elementos estranhos à sua aspiração, ao contrário, os elementos constantes do caderno processual demonstram que o réu desferiu uma única facada na vítima, tendo fugido do local, conforme relatos do senhor ISMAR em Juízo, sem qualquer interferência externa à sua vontade. Desse modo, resta evidente que, iniciada a ação, o acusado desistiu da ação criminosa antes do resultado morte
” (Extrato da decisão de desclassificação – ID 205434402).

Sublinhou-se ainda que “
todos os elementos de convencimento demonstram que, após ferir a vítima com o primeiro golpe de faca, Renato deixou de dar curso ao seu intento inicial por vontade própria
” (Extrato da decisão de desclassificação – ID 205434402).

Entretanto, apesar do entendimento do juízo de primeiro grau, a decisão que desclassificou o delito deve ser reformada.

Não ignoro a existência de entendimento no sentido de que a desistência de prosseguir com a execução do crime, quando havia esta possibilidade, atrai a disposição prevista no art. 15 do Código Penal, referente à desistência voluntária.

Entretanto, no caso em tela, não é possível ignorar que o agente atingiu a vítima em região potencialmente fatal (pescoço), impondo dúvidas a respeito de seu intento, se de apenas lesionar a vítima ou se havia
animus necandi
.

Deste modo, impõe-se a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal Popular.

Sobre o tema, registre-se: “
A falta de elementos de convicção seguros indicando que o embargante agiu com intenção diversa de matar e a existência, por outro lado, de provas nos autos assinalando que a vítima foi agredida em região letal com auxílio de um canivete, a denotar possível intento homicida, obstam a desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal em qualquer de suas modalidades (art. 129 do CP)
” (N.U 0014844-60.2011.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de determinar a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024